Tribunal: STJ
Processo: 5015603-02.2022.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056897 - SC(2025/0368082-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS DE CARVALHO SILVA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS DE CARVALHO SILVA - SC005460
YIN NI CHI - SC012145
LUIZ EDUARDO DE CARVALHO SILVA - SC021871
AGRAVADO
: CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL CIDADE DE JOINVILLE
ADVOGADO
: ANDRÉ ALOÍSIO SCHOLZ - SC013616
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECLAMO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão da ausência de demonstração de dissídio
jurisprudencial e da incidência das Súmulas 211, 5 e 7 do STJ.
2. O recurso especial desafiou acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
que manteve a extinção de execução de título extrajudicial por falta de interesse de agir,
considerando a inexistência de honorários advocatícios inadimplidos, em razão da cláusula
contratual de remuneração condicionada ao recebimento de crédito em favor da parte
executada.
3. O agravante alegou, em síntese: (i) prequestionamento implícito das teses relativas aos arts.
22, 23 e 24 da
; (ii) não incidência das Súmulas 5 e
por tratar-se de
Lei 8.906/1994
7/STJ,
revaloração jurídica de erro material aritmético quanto ao saldo devedor no cumprimento de
sentença e à inoponibilidade da coisa julgada formada em processo alheio; (iii) violação à boa-
fé objetiva e enriquecimento sem causa; e (iv) adequada demonstração da divergência
jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve demonstração do dissídio
jurisprudencial nos termos do
§ 1o, do RISTJ; (ii) se houve o devido
art. 255,
prequestionamento da matéria; e (iii) saber se as Súmulas 5 e
são aplicáveis ao caso,
7/STJ
considerando a alegação de revaloração jurídica de erro material e a análise de cláusulas
contratuais e fatos incontroversos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56164678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:21
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: f9796d89-e6c9-49ef-b8ea-2465db4a42a3

5. A ausência de cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas indicados pelo
agravante impede a demonstração do dissídio jurisprudencial, conforme exigido pelo
§
art. 255,
1o, do RISTJ.
6. A mera transcrição de ementas e excertos, sem evidenciar a similitude fática entre os casos
confrontados e a divergência de interpretações, não é suficiente para comprovar a divergência
jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com fundamento na alínea "c" do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
7. A incidência das Súmulas 5 e
é inafastável, pois a análise das teses suscitadas pelo
7/STJ
agravante demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório e a interpretação de
cláusulas contratuais, providências incompatíveis com o recurso especial.
8. O prequestionamento ficto, nos termos do
do CPC, exige a indicação de violação
art. 1.025
ao
do CPC, o que não foi feito pelo agravante, impossibilitando a abertura da
art. 1.022
discussão sobre a matéria na instância especial.
IV. DISPOSITIVO
9. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
14/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56164678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:21
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: f9796d89-e6c9-49ef-b8ea-2465db4a42a3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056897 - SC(2025/0368082-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS DE CARVALHO SILVA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS DE CARVALHO SILVA - SC005460
YIN NI CHI - SC012145
LUIZ EDUARDO DE CARVALHO SILVA - SC021871
AGRAVADO
: CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL CIDADE DE JOINVILLE
ADVOGADO
: ANDRÉ ALOÍSIO SCHOLZ - SC013616
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECLAMO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão da ausência de demonstração de dissídio
jurisprudencial e da incidência das Súmulas 211, 5 e 7 do STJ.
2. O recurso especial desafiou acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
que manteve a extinção de execução de título extrajudicial por falta de interesse de agir,
considerando a inexistência de honorários advocatícios inadimplidos, em razão da cláusula
contratual de remuneração condicionada ao recebimento de crédito em favor da parte
executada.
3. O agravante alegou, em síntese: (i) prequestionamento implícito das teses relativas aos arts.
22, 23 e 24 da
(ii) não incidência das Súmulas 5 e
por tratar-se de
Lei 8.906/1994;
7/STJ,
revaloração jurídica de erro material aritmético quanto ao saldo devedor no cumprimento de
sentença e à inoponibilidade da coisa julgada formada em processo alheio; (iii) violação à boa-
fé objetiva e enriquecimento sem causa; e (iv) adequada demonstração da divergência
jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55826188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:02:00
Código de Controle do Documento: ae4f3ffb-2b82-4c8b-b457-1470faf437b1

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve demonstração do dissídio
jurisprudencial nos termos do
§ 1o, do RISTJ; (ii) se houve o devido
art. 255,
prequestionamento da matéria; e (iii) saber se as Súmulas 5 e
são aplicáveis ao caso,
7/STJ
considerando a alegação de revaloração jurídica de erro material e a análise de cláusulas
contratuais e fatos incontroversos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas indicados pelo
agravante impede a demonstração do dissídio jurisprudencial, conforme exigido pelo
§
art. 255,
1o, do RISTJ.
6. A mera transcrição de ementas e excertos, sem evidenciar a similitude fática entre os casos
confrontados e a divergência de interpretações, não é suficiente para comprovar a divergência
jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com fundamento na alínea "c" do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
7. A incidência das Súmulas 5 e
é inafastável, pois a análise das teses suscitadas pelo
7/STJ
agravante demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório e a interpretação de
cláusulas contratuais, providências incompatíveis com o recurso especial.
8. O prequestionamento ficto, nos termos do
do CPC, exige a indicação de violação
art. 1.025
ao
do CPC, o que não foi feito pelo agravante, impossibilitando a abertura da
art. 1.022
discussão sobre a matéria na instância especial.
IV. DISPOSITIVO
9. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por LUIZ CARLOS DE CARVALHO
SILVA, contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial do ora insurgente.
O apelo extremo, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo
constitucional, desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina, assim ementado (fl. 162):
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título
extrajudicial por falta de interesse de agir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55826188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:02:00
Código de Controle do Documento: ae4f3ffb-2b82-4c8b-b457-1470faf437b1

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte exequente tem
pretensão de recebimento de honorários advocatícios em face da apelada,
considerando a cláusula ad exitum e o recebimento dos valores devidos por
terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula contratual de remuneração condiciona o pagamento dos
honorários ao recebimento de crédito em favor da parte executada (cláusula ad
exitum). Verificou-se a ausência de crédito a ser recebido pela executada em
processo movido contra terceiro, e que os valores por ela já recebidos foram
transferidos ao seu então procurador (ora exequente), o que conduz à conclusão
de inexistência de honorários inadimplidos.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.

Opostos embargos declaratórios (fls. 165-173), foram rejeitados, nos termos
do acórdão de fls. 175-179.
Nas razões de recurso especial (fls. 184-195), a parte recorrente apontou
violação aos arts. 22, 23, 24 da
506, 771, parágrafo único, do CPC, 422 e
Lei 8.906/94,
884 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial.
Sustentou, em síntese: a) os honorários advocatícios contratuais são
autônomos e a extinção da execução se baseou em premissa fática equivocada; b)
inoponibilidade da coisa julgada formada no cumprimento de sentença contra terceiro;
c) afronta ao princípio da boa-fé objetiva em virtude de o recorrido ter permanecido
inerte antes a extinção do cumprimento de sentença 500050-03.2008.8.24.0038, por
ainda haver crédito a ser cobrado, e presunção indevida de quitação dos honorários; d)
ativação da cláusula contratual de pagamento integral por revogação do mandato.
Contrarrazões apresentadas às fls. 201-218.
Em juízo de admissibilidade (fls. 219-223), negou-se o processamento do
recurso especial, dando ensejo ao presente agravo (fls. 225-238).
Contraminuta às fls. 240-263.
Na decisão monocrática (fls. 290-296), conheceu-se do agravo para não
conhecer do recurso especial, ante a não demonstração de dissídio jurisprudencial e a
incidência das Súmulas 211, 5 e 7/STJ.
Nas razões do agravo interno (fls. 300-311), a parte agravante sustenta: a)
ter havido o prequestionamento implícito das teses relativas aos arts. 22, 23 e 24 da
b) não incidência das Súmula 5 e
por se tratar de revaloração
Lei 8.906/1994;
7/STJ,
jurídica de erro material aritmético quanto ao saldo devedor no cumprimento de
sentença, bem como no tocante à inoponibilidade da coisa julgada formada em
processo alheio; c) violação à boa-fé objetiva e enriquecimento sem causa, além da
adequada demonstração da divergência jurisprudencial.
Impugnação às fls. 316-333.
Documento eletrônico VDA55826188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:02:00
Código de Controle do Documento: ae4f3ffb-2b82-4c8b-b457-1470faf437b1

É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos
pelo agravante são incapazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve
ser mantida.
1. O insurgente alega a adequada demonstração da divergência
jurisprudencial, por ter indicado todos os dispositivos legais acerca dos quais houve
interpretação divergente.
Em que pese a parte ter efetivamente indicado os dispositivos legais em que
paira interpretação divergente, não foi demonstrada a ocorrência do dissídio
jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do RISTJ, porquanto
art. 255,
deixou de realizar o
necessário cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado, de
sorte a evidenciar a similitude de base fática dos casos confrontados e a
.
divergência de resultados em torno da mesma questão jurídica
Como é cediço, a interposição do apelo extremo com fulcro no
III,
art. 105,
"c", da Constituição da República exige comprovação e demonstração, com a
transcrição dos trechos dos julgados que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias fáticas que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de trechos ou de ementas dos arestos
impugnados, sem a realização do necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude
da base fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
A falta de cotejo analítico, por sua vez, impede o acolhimento do apelo no
tocante à alínea "c" do permissivo constitucional, pois não foram demonstradas em que
circunstâncias o caso confrontado e os arestos paradigmas aplicaram diversamente o
direito, sobre a mesma situação fática.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
AGRAVANTE.
1. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de
família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo em se tratando
de matéria de ordem pública. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Não comprovação do dissídio jurisprudencial, nos termos do
§
art. 1.029,
1o, do
e do
§ 1o, do RISTJ, ante a ausência de cotejo
CPC/15
art. 255,
analítico dos arestos tidos como divergentes, não se revelando a mera
transcrição de ementas suficientes para consecução de tal mister.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.010.231/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
) (grifa-
11/12/2023,
15/12/2023.
se)

Documento eletrônico VDA55826188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:02:00
Código de Controle do Documento: ae4f3ffb-2b82-4c8b-b457-1470faf437b1

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU
DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA.
(...)
4. A incidência do óbice das súmulas 211 e 83 do STJ impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do
da Constituição Federal.
art. 105
Precedentes.
4.1. É entendimento firme nesta Corte Superior, ademais, que a mera
transcrição de ementas e de excertos, desprovida da realização do necessário
cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para
comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial
com esteio na alínea "c" do permissivo constitucional.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.811.431/MG,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
16/10/2025.

Assim, como não houve o necessário cotejo analítico entre o acórdão
recorrido e o paradigma, não se conhece do apelo extremo com fulcro na alínea “c” da
Constituição Federal.
2. O agravante assevera ter havido o prequestionamento implícito das teses
relativas aos arts. 22, 23 e 24 da
em virtude da oposição de embargos
Lei 8.906/199,
de declaração suscitando a matéria.
Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as questões jurídicas em torno dos
dispositivos legais tidos por vulnerados, a fim de que se possa, na instância especial,
abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a
correta interpretação da legislação federal.
Em outros termos, tampouco cabe falar em prequestionamento ficto face ao
do CPC.
art. 1025
Nos termos da jurisprudência desta Casa, para se possibilitar a sua
incidência, cabe a parte alegar, quando de suas razões do recurso especial, a
necessária ofensa ao
do CPC de modo a permitir sanar eventual omissão
art. 1022
através de novo julgamento dos aclaratórios, o que não foi feito no presente feito em
relação à tese.
Tal como dito, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15
), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do
para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência
art. 1.022
CPC/15,
do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à
i". (
Rel. Ministra
supressão de grau facultada pelo dispositivo de le
REsp 1639314/MG,
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
04/04/2017,
10/04/2017)
Sobre o tema:
Documento eletrônico VDA55826188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:02:00
Código de Controle do Documento: ae4f3ffb-2b82-4c8b-b457-1470faf437b1

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE
VÍCIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
6. A ausência de análise das matérias pelos acórdãos recorridos impede o
conhecimento do recurso especial por falta de prequestionamento, conforme as
Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
7. O prequestionamento ficto, nos termos do
do CPC, exige a
art. 1.025
indicação de violação do
do CPC, o que não ocorreu no caso.
art. 1.022
8. A instauração de incidente de assunção de competência é submetida ao juízo
de adequação e conveniência do relator, não sendo necessária na hipótese.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno desprovido e pedido de instauração de incidente de assunção
de competência indeferido.
(...)
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.744.477/RN,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
5/5/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
INTUITO INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. OFENSA AO
DO CPC. NECESSIDADE.
ART. 1.022
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a
omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e reconhecida a violação do
do CPC para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
art. 1.022
existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar
ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei. Precedente.
3.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.578.731/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
30/6/2025,
7/7/2025.

Em que pese o agravante ter oposto embargos de declaração junto ao
Tribunal de origem, não consta do apelo extremo a alegação de violação ao art. 1.022
do CPC por negativa de prestação jurisdicional, razão pela qual não resta
caracterizado o prequestionamento ficto da matéria.
3. O insurgente afirma à não incidência das Súmula 5 e
por se tratar
7/STJ,
de revaloração jurídica de erro material aritmético quanto ao saldo devedor no
cumprimento de sentença, à inoponibilidade da coisa julgada formada em processo
alheio e à violação à boa-fé objetiva e enriquecimento sem causa.
No ponto, a decisão agravada assim dispôs (fls. 293-294):
3. No tocante à violação aos arts. 506, 771, parágrafo único, do CPC, 422 e 884
do Código Civil, o insurgente aduz que a extinção da execução se baseou em
premissa fática equivocada, inoponibilidade da coisa julgada formada no
Documento eletrônico VDA55826188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:02:00
Código de Controle do Documento: ae4f3ffb-2b82-4c8b-b457-1470faf437b1

cumprimento de sentença contra terceiro, afronta ao princípio da boa-fé objetiva,
presunção indevida de quitação dos honorários e ativação da cláusula contratual
de pagamento integral por revogação do mandato.
O Tribunal
, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu
a quo
que houve a satisfação do crédito do recorrente. Confira-se (fls. 159-160):
Trata-se de execução por título extrajudicial no qual o exequente/apelante
persegue verba decorrente de honorários advocatícios contratuais em face
do seu antigo patrocinado, o ora apelado. A controvérsia repousa na
existência atual do débito, uma vez que o parâmetro contratual para a
verificação do quantum debeatur considera o crédito do apelado perante
terceiro.
(...)
Com efeito, os atos processuais no bojo do cumprimento de sentença n.
5000050- 03.2008.8.24.0038 são relevantes porque a cláusula de
honorários do contrato sub judice condicionou a remuneração do
recorrente à existência de crédito em face da parte apelada. Assim, se não
há crédito titularizado pela parte apelada perante o Sr. Hélio, cujo palco de
discussão foi o cumprimento de sentença n. 5000050-03.2008.8.24.0038,
então não haveria crédito de honorários em favor do apelante.
(...)
Com efeito, extrai-se do cumprimento de sentença n. 5000050-
03.2008.8.24.0038 que o pagamento do crédito pelo Sr. Hélio foi feito, ao
fim e ao cabo, por meio de alvarás judiciais de transferência bancária
(evento 164, DOC1). E as transferências foram feitas, justamente, ao
apelante:
Saque total efetuado 0303800500086 LUIZ CARLOS DE
23/06/2003
CARVALHO SILVA 4.238,18
[...]
Saque total efetuado 1403800702489 Luiz Carlos de Carvalho
10/04/2014
Silva 23.563,06
O recebimento do crédito litigioso da parte pelo seu procurador judicial é
praxe na relação cliente-advogado. No entanto, o recebimento dos valores
diretamente pelo advogado conduz à presunção de que seus honorários já
foram pagos, vez que, à época em que expedidos os alvarás referidos, sua
remuneração estava regida pela cláusula 2 do contrato de prestação de
serviços (20% dos valores recebidos).
Ademais, tendo em vista que a extinção do mandato se deu após 2014,
evidente que o apelado não foi beneficiário de outros créditos executados
em face do Sr. Hélio, razão pela qual é razoável concluir que a verba
honorária devida ao apelante restou adimplida quando expedido o último
alvará, ainda em 2014.
É certo que, para derruir as conclusões do acórdão recorrido e acolher o
inconformismo recursal, exigiria a análise do acervo fático-probatório dos autos,
em especial o contrato celebrado e os autos do cumprimento de sentença,
providencia vedada em sede de recurso especial, ante o óbice das Súmulas 5 e
7 do STJ.

Salienta-se que a revaloração da prova constitui em atribuir o devido valor
jurídico a fato incontroverso sobejamente reconhecido nas instâncias ordinárias, o que
não se enquadra ao presente caso.
Documento eletrônico VDA55826188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:02:00
Código de Controle do Documento: ae4f3ffb-2b82-4c8b-b457-1470faf437b1

Á toda evidência, para conhecer as teses suscitadas pelo agravante, não
exigiria somente a revaloração dos fatos como postos no acórdão, mas demandaria
revolvimento de todo o fático-probatório, providência incompatível com o apelo
especial, conforme Súmulas 5 e 7/STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PRETENSÃO DA RECORRENTE DE DAR
INTERPRETAÇÃO DIVERSA DAQUELA QUE SE PODE EXTRAIR DO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. CLÁUSULA
PENAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM FUNDADA NA
INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E NAS PROVAS DOS
AUTOS. REFORMA INCOMPATÍVEL COM ESTA INSTÂNCIA ESPECIAL.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 283/STF.
1. Não há como modificar a conclusão exarada na instância ordinária - a respeito
da adequação do valor devido a título de cláusula penal constante de contrato
de honorários advocatícios -, sem que se proceda ao reexame dos fatos e das
provas dos autos, bem como à interpretação de cláusulas contratuais, o que não
se admite no âmbito do recurso especial, ante os óbices dispostos nas Súmula 5
e 7 do STJ.
2. É inadmissível o recurso especial na hipótese em que o acórdão recorrido
assenta-se em mais de um fundamento suficiente (de incidência do disposto no
do
) e o recurso não abrange todos eles. Aplicação do
art. 129
CC/2002
enunciado n. 283 da Súmula do STF.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.842.524/AM,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
24/8/2020,
1/9/2020.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE CONHECIMENTO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A simples alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária
argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se mostra
suficiente para o conhecimento do recurso especial, incidindo, portanto, o
disposto na Súmula 284 do STF.
2. É assente nesta Corte Superior que a mera transcrição de ementas e
excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico, que evidencie
a similitude fática entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para
comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial
com esteio na alínea "c" do permissivo constitucional.
3. De acordo com a orientação firmada neste Superior Tribunal de Justiça, "os
honorários advocatícios pactuados com a cláusula de êxito são exigíveis apenas
a partir do implemento da condição suspensiva, mesmo nos casos de revogação
do mandato no curso da demanda" (AgInt no
relatora
REsp n. 1.704.707/DF,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
20/9/2021,
. Ademais, para alterar o entendimento do Tribunal de origem seria
24/9/2021)
necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial.
Incidência da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.936.563/DF,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
4/9/2023,
8/9/2023.

Documento eletrônico VDA55826188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:02:00
Código de Controle do Documento: ae4f3ffb-2b82-4c8b-b457-1470faf437b1

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PRETENSÃO DA RECORRENTE DE DAR
INTERPRETAÇÃO DIVERSA DAQUELA QUE SE PODE EXTRAIR DO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. CLÁUSULA
PENAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM FUNDADA NA
INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E NAS PROVAS DOS
AUTOS. REFORMA INCOMPATÍVEL COM ESTA INSTÂNCIA ESPECIAL.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 283/STF.
1. Não há como modificar a conclusão exarada na instância ordinária - a respeito
da adequação do valor devido a título de cláusula penal constante de contrato
de honorários advocatícios -, sem que se proceda ao reexame dos fatos e das
provas dos autos, bem como à interpretação de cláusulas contratuais, o que não
se admite no âmbito do recurso especial, ante os óbices dispostos nas Súmula 5
e 7 do STJ.
2. É inadmissível o recurso especial na hipótese em que o acórdão recorrido
assenta-se em mais de um fundamento suficiente (de incidência do disposto no
do
) e o recurso não abrange todos eles. Aplicação do
art. 129
CC/2002
enunciado n. 283 da Súmula do STF.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.842.524/AM,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
24/8/2020,
1/9/2020.

Portanto, ausentes fundamentos suficientes para infirmar a decisão
agravada, inafastáveis os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
4. Do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.
Documento eletrônico VDA55826188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:02:00
Código de Controle do Documento: ae4f3ffb-2b82-4c8b-b457-1470faf437b1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.056.897 / SC
Número Registro: 2025/0368082-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50156030220228240038
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS DE CARVALHO SILVA
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS DE CARVALHO SILVA - SC005460
YIN NI CHI - SC012145
LUIZ EDUARDO DE CARVALHO SILVA - SC021871
AGRAVADO
: CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL CIDADE DE JOINVILLE
ADVOGADO
: ANDRÉ ALOÍSIO SCHOLZ - SC013616
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS DE CARVALHO SILVA
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS DE CARVALHO SILVA - SC005460
YIN NI CHI - SC012145
LUIZ EDUARDO DE CARVALHO SILVA - SC021871
AGRAVADO
: CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL CIDADE DE JOINVILLE
ADVOGADO
: ANDRÉ ALOÍSIO SCHOLZ - SC013616
Documento eletrônico VDA56087865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:53:28
Código de Controle do Documento: 0a8e8294-3d26-4cec-a342-0737a3c2b96b

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:53:28
Código de Controle do Documento: 0a8e8294-3d26-4cec-a342-0737a3c2b96b